Tribunal: STF
Processo: HC 125296
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.